Tribunal: STF
Processo: RE 78769
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-22
Data de publicação: 1974-11-22

Ementa:
- Recurso extraordinário. Questões não apreciadas no acórdão, porque decididas no saneador  irrecorrido. - Inadmissibilidade de discutí-las no recurso extraordinário. - Funcionários municipais. - Lei que concedeu aos autores equiparação de vencimentos, revogada por lei ulterior que os concedeu maiores que os atribuídos aos servidores aos quais se equipararam. Posterior majoração concedida a estes servidores. - Impossibilidade de invocar-se lei de equiparação anterior, já revogada. 
- Recurso conhecido e provido.